Tribunal: TCU
Processo: 027.423/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9113/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.423/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre dos Santos Baldraia Souza (CPF XXX.508.968-XX); Dainton Fabricio Rottoli (CPF XXX.789.600-XX); Eliane Muratore (CPF XXX.172.860-XX); Leonel Luis Tadeu dos Santos Santos (CPF XXX.518.540-XX); Luis Ubirata dos Santos Dietz (CPF XXX.548.440-XX); Micheli Pereira de Souza (CPF XXX.159.390-XX); Olavo Ramalho Marques (CPF XXX.715.940-XX); Silvana Silva (CPF XXX.292.240-XX) e Simone Maciel Mendonca (CPF XXX.706.630-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.